Tribunal: CARF
Processo: 10950.722610/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722610/2019-09
ACÓRDÃO
1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGOLIFT LOGISTICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO DECORRENTES DAS ATIVIDADES. A
AUSÊNCIA DA CONTRAPARTIDA EM VALORES EXATOS NA ECF E ECD NÃO
RETIRA O DIREITO A EXCLUSÃO DOS VALORES NO LALUR E
CONSEQUENTEMENTE A REDUÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL DE IRPJ E CSLL.
Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais
tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no
9.430/96, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido
liquidados pelo devedor. Ausência de previsão obrigatória de correlação de
valores em EFD e ECD, sendo necessário tão somente, a prova do
cumprimento dos requisitos legais previstos, quais sejam, ajuizamento da
ação e prova da insolvência (falência) do devedor. Uma vez comprovado
que o contribuinte faz jus ao lançamento da perda, tendo cumprido
integralmente os requisitos dos artigos 9o e 10o da Lei n.o 9.430/96,
improcede o lançamento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento para cancelar os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente caso está relacionado a obrigações instrumentais, referentes a debate
quanto à adição ao lucro (estorno da redução) de R$ 430.612,33, referentes supostamente a
Perda em Créditos de Liquidação Duvidosa com AUSÊNCIA DA CONTRAPARTIDA EM VALORES
EXATOS NA ECF E ECD.
Assim, trata-se de dois (2) Autos de Infração de IRPJ e CSLL com relação ao ano-
calendário (AC) 2015, em face da apuração de supostas infrações tributárias instrumentais,
abrangendo os valores principais do IRPJ e CSLL, indicados os respectivos acréscimos legais
(calculados até o mês do lançamento), conforme demonstrativo abaixo:

A fiscalização buscou verificar as questões relacionadas às Adições e Exclusões do
Lucro Líquido constantes no LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), tendo dois itens objeto de
autuação:
 dedução indevida de R$ 937.178,63, de lançamento de despesas vinculadas
a Dispêndios com Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação
Tecnológica (Lei no 11.196/2005, art. 26, §1o); (afastada pela DRJ)
 redução indevida de lucro no LALUR, de R$ 430.612,33, referentes a Perda
Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa, anteriormente excluída pelo
contribuinte.
Relatou a autoridade fiscalizadora que a pessoa jurídica fiscalizada é uma sociedade
por ações, de capital fechado e possui como objeto social a exploração no ramo de: transporte
rodoviário, armazenamento de material médico hospitalar, produtos para saúde, medicamentos,
cosméticos e saneantes; transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional, depósitos de mercadorias para terceiros, armazéns gerais,
transporte rodoviário de produtos perigosos, locação de automóveis sem condutor, comércio a
varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, fornecimento e gestão de recursos
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
3
humanos a terceiros, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis, consultoria em tecnologia da informação, desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda e comércio e representação de sistemas de informática,
movimentação de cargas, carga e descarga e atividade de organização logística, outras atividades
auxiliares do transporte terrestre, serviço de lavagem de veículos da empresa, serviço de bomba
de combustível para abastecimento de veículos da empresa, conforme Art. 3o do Estatuto Social
da empresa, versão emitida em 14/06/2018.
A Fiscalização emitiu o TIPF (Termo de Início de Procedimento Fiscal), com ciência
do contribuinte em 05/02/2019 através do DTE (Domicílio Tributário Eletrônico), onde solicitou os
atos constitutivos da empresa e todas as alterações posteriores.
Em 15/02/2019, o contribuinte apresentou a extensa documentação solicitada, via
eletrônica, diretamente no e-Dossiê criado para este fim.
Antes disso, em 12/02/2019, a Fiscalização emitiu o TIF 1 (Termo de Intimação
Fiscal No 1), com ciência do contribuinte em 13/02/2019 através do DTE, onde solicitou:
“1) O Contribuinte apresentou em seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) – Parte A,
ano 2015, linha 103, uma exclusão no valor de R$937.178,63 descrita como benefício
permitido pela Lei No 11.196, de 21 de novembro de 2005, Art. 26, §1o. Em consonância
com essa citada Lei, com o Decreto No 5.798, de 7 de junho de 2006, com a Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil No 1.187, de 29 de agosto de 2011 e com a Portaria
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) No 715, de 16 de julho de 2014, a
Fiscalização intima o Contribuinte a apresentar o Formulário para Informações sobre as
atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica –
FORMP&D que o mesmo deveria ter apresentado ao MCTI até o dia 31 de julho de 2016
com as informações relativas ao ano de 2015, bem como apresentar o Parecer emitido pelo
MCTI relativo a este mesmo FORMP&D.”
2) Neste mesmo LALUR, o Contribuinte apresenta ainda duas outras exclusões: uma na linha
95 no valor de R$1.971.434,15 e outra na linha 167.01 no valor de R$2.754.359,63. A
Fiscalização intima o Contribuinte a apresentar planilha detalhada com os cálculos,
acompanhada de documentação hábil e idônea, que justifique e esclareça estes valores de
exclusão.”
Na sequência ocorreram mais intimações e respostas a respectivas intimações.
Ato contínuo, a fiscalização entendeu que não foram cumpridos os REQUISITOS DA
LEI No 11.196/2005, conforme transcrição abaixo:
Na parte A do LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), relativo ao ano de 2015, constante
na ECF (Escrituração Contábil Fiscal) apresentada pelo contribuinte no SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital), arquivo com “hash code” SPEDECF-82270711000140-
20150101-20151231-20160715085636, há uma Exclusão do Lucro Líquido de R$937.178,63
na linha 103 – Dispêndios com Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação
Tecnológica (Lei no 11.196/2005, art. 26, §1o).
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
4
Esta Lei No 11.196/2005 foi regulamentada pelo Decreto No 5.798/2006, pela IN RFB
(Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil) No 1.187/2011 e pela Portaria do MCTI
(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) No 715/2014.
A Portaria do MCTI exige que o contribuinte apresente o Formulário para Informações sobre
as atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica –
FORMP&D ao MCTI até o dia 31 de julho de 2016 com as informações relativas ao ano de
2015, bem como apresente o Parecer emitido pelo MCTI relativo a este mesmo FORMP&D.
O parecer que o contribuinte apresentou foi o seguinte:
“MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PARECER Referimo-nos ao FORMP&D da
empresa Cargolift Logística S.A., CNPJ 82.270.711/0001-40, referente ao Ano-Base 2014,
para informar que o projeto No. 1 (único) atendeu os requisitos legais para ser considerado
uma atividade enquadrada entre as beneficiáveis, qual seja, desenvolvimento
experimental (DE).
A empresa efetuou dispêndios no valor de R$ 1.171.473,28, com a dedução adicional de R$
937.178,63, representando 80% do valor total. EQUIPE TÉCNICA MCTI”
No FORMP&D apresentado pelo contribuinte ao MCTI constam as mesmas informações de
valores de dedução normal de R$ 1.171.473,28, dedução adicional de R$ 937.178,63 e ano-
base 2014.
Em resposta ao TIF 2 o contribuinte confirmou que não realizou pedido deste benefício fiscal
com relação ao ano-base de 2015.
Deste modo, resta comprovado de forma inequívoca que o contribuinte deduziu
indevidamente em 2015 um benefício fiscal de uma despesa de 2014, contrariando estrita
previsão legal a seguir detalhada:
A Lei No 11.196 de 21/11/2005, em seu Art. 17, inciso I, mostra, de forma inequívoca, a
obrigatoriedade da despesa, a ser deduzida do lucro líquido, ser realizada no mesmo
período de apuração deste:
(...)
A Fiscalização, através de lançamento em Auto de Infração, adicionará ao Lucro Líquido
do Exercício 2015, para fins de cálculo de IRPJ e CLSS Reflexa, este valor de R$ 937.178,63
indevidamente excluído pelo contribuinte, juntamente com as demais penalidades
devidas.
DA REDUÇÃO INDEVIDA DE ADIÇÃO AO LUCRO NO LALUR
Na parte A do LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), relativo ao ano de 2015, constante
na ECF (Escrituração Contábil Fiscal) apresentada pelo contribuinte no SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital), arquivo com “hash code” SPEDECF-82270711000140-
20150101-20151231-20160715085636, há uma Adição ao Lucro Líquido de R$1.415.406,60
na linha 6 – Provisões Não Dedutíveis e uma Exclusão do Lucro Líquido de R$1.971.434,15
na linha 95 – Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
5
Em 12/02/2019, a Fiscalização emitiu o TIF 1 (Termo de Intimação Fiscal No 1), com ciência
do contribuinte em 13/02/2019 através do DTE, onde solicitou esclarecimentos sobre essa
Reversão:
“(...)
2) Neste mesmo LALUR, o Contribuinte apresenta ainda duas outras exclusões: uma na
linha 95 no valor de R$1.971.434,15 e outra na linha 167.01 no valor de R$2.754.359,63.
A Fiscalização intima o Contribuinte a apresentar planilha detalhada com os cálculos,
acompanhada de documentação hábil e idônea, que justifique e esclareça estes valores de
exclusão.”
Em 20/02/2019 o contribuinte apresentou resposta ao TIF 1 onde esclarece que:
“Em relação a linha 95 no valor de R$1.971.434,15:
Trata-se do saldo das contas de provisão não dedutíveis elencadas abaixo e
anexadas ao processo fiscal digital no e-cac:
a) Razão conta 112020001 Provisão Devedores Duvidosos e detalhamento.
b) Razão conta 215010007 Provisão PL Educativo.
c) Razão conta 215010011 Provisão PL Acidente Zero.
d) Razão conta 215010013 Provisão PL Sócio Patrão.
e) Razão conta 215020001 Provisão Ações Tributárias e relatório de
contingenciamento.
f) Razão conta 215010008 Provisão Contingência Trabalhista e relatório de
contingenciamento.
g) Razão conta 215020002 Provisão Ações Cíveis.
Justificativa:
O saldo acumulado destas contas de provisões, são adicionados ao cálculo, e o
saldo acumulado do ano anterior destas mesmas contas, são excluídos do cálculo,
para assim resultar no valor efetivamente adicionado ao cálculo do IRPJ e CSLL,
conforme detalhamento das adições e exclusões anexada ao processo digital no
Anexo I. Os saldos destas provisões são controlados na parte B do LALUR.”
A Fiscalização procedeu à análise das contas citadas pelo contribuinte e constatou
divergências na conta 1120020001 PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA:
Na ECF (Escrituração Contábil Fiscal), relativa ao ano 2015, apresentada pelo contribuinte
no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), arquivo com “hash code” SPEDECF-
82270711000140-20150101-20151231-20160715085636 a conta 1.01.02.02.52 Perda
Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa – Duplicatas a Receber tem saldo inicial de
R$552.010,83 e saldo final de R$536.137,00.
Na ECD (Escrituração Contábil Digital), relativa ao ano 2015, apresentada pelo contribuinte
no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), arquivo com “hash code”
82270711000140-41300075506-20150101-20151231-G-
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
6
570E1B342B1A4BE45D5A771ADD843D11090B531-1-SPED-ECD
a
conta
1120020001
PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA tem o mesmo saldo inicial de R$552.010,83 e
mesmo saldo final de R$536.137,00.
Porém, na mesma ECF de 2015, no Registro M300 – Demonstração do Lucro Real e no
Registro M350 – Demonstração da Base de Cálculo da CSLL, no código 6 – Provisões Não
Dedutíveis, dentro das Adições, o contribuinte informou um valor total de R$1.415.406,60.
Analisando demonstrações apresentadas pelo contribuinte, em resposta ao TIF 1, que
detalham esse valor total, a Fiscalização verificou que a conta 112020001, já citada, possui
valor de saldo final informado de apenas R$105.524,67, e não o valor esperado de
R$536.137,00. A diferença é de R$430.612,33.
Em 15/03/2019 a Fiscalização emitiu o TIF 3, com ciência do contribuinte em 18/03/2019
através do DTE, onde solicitou esclarecimentos sobre a diferença acima levantada.
(...)
O contribuinte reduziu o valor a ser adicionado ao Lucro Real no LALUR sem as devidas
contrapartidas na ECD e ECF, o que torna esta redução inválida.
Deste modo, resta comprovado de forma inequívoca que o contribuinte deduziu
indevidamente em 2015 o valor a ser adicionado ao Lucro Líquido no LALUR, linha 6 –
Provisões Não Dedutíveis em R$430.612,33.
A Fiscalização, através de lançamento em Auto de Infração, adicionará ao Lucro Líquido
do Exercício 2015, para fins de cálculo de IRPJ e CLSS Reflexa, este valor de R$430.612,33
indevidamente excluído pelo contribuinte, juntamente com as demais penalidades
devidas.
Considerados os dois (2) Autos de Infração objeto deste processo, os fatos
geradores (FG) identificados para o lançamento de IRPJ geraram tributação reflexa referente à
CSLL. Foram assim descritas as infrações apuradas e apontadas as datas consideradas para os FG
identificados, com os respectivos enquadramentos legais: (fls.361 e fls.368/369):
IRPJ

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
7

CSLL

Portanto, depois de intimações e esclarecimentos, nos termos descritos às
fls.355/356 do TVF anexo aos AI, a fiscalização concluiu que a Recorrente reduziu o valor a ser
adicionado ao Lucro Real, no LALUR, sem as devidas contrapartidas na ECD e ECF, o que torna a
referida redução inválida.
A impugnação, defendeu que está equivocada a interpretação da autoridade
fiscalizadora porque teria sido restringido o benefício fiscal, afirmando que a exclusão do benefício
fiscal em LALUR se deu apenas no ano de 2015 sem qualquer prejuízo ao fisco, uma vez que a
empresa no ano de 2014 realizou antecipações de imposto pela estimativa da receita bruta o que
resultou em recolhimentos a maior, com saldo negativo de IRPJ e CSLL no referido ano de 2014 e
que não ocorreu qualquer prejuízo ao Fisco pela redução dos valores em LALUR no ano de 2015.
Defendeu também a Recorrente que atendeu ao disposto nos artigos 9o e 10o da Lei
9.430/96 e que a fiscalização justificou este lançamento porque não teria havido comprovação do
valor da despesa, e que não existiria equivalência entre o descrito no LALUR e os registros em ECF
e em ECD. Mas, isso apenas revelaria um mero erro. A impugnante asseverou que sua conduta se
assentou no previsto na Lei 9.430/96, c/as alterações da Lei 13.097/2015, art.9o, §1o, I, II, III e IV,
art.10, I e II, que cumpriu todos os requisitos ali previstos.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, para relativamente ao AC 2015,
manter parcialmente a exigência do crédito tributário lançado, nos respectivos valores principais
remanescentes de R$ 107.653,08, a título de IRPJ (lançamento matriz), e de R$ 38.755,11, a título
de CSLL (reflexo), a serem acrescidos da multa de ofício de 75% e juros SELIC, conforme tabela
abaixo:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
8

Em
31/10/2019
foi
desapensado
deste
processo,
o
processo
no
10950.722644/2019-95, conforme despacho de fls. 577, o qual trata de representação fiscal para
fins penais.
O Recurso Voluntário mantém os argumentos da Impugnação, com exceção da
parte afastada pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Trata-se de dois (2) Autos de Infração de IRPJ e CSLL com relação ao ano-calendário
(AC) 2015, em face da apuração de supostas infrações tributárias que resultaram na constituição
dos créditos tributários descritos nos Autos de Infração (fls.360/366 e fls.367/372), abrangendo os
valores principais do IRPJ e CSLL, tendo dois itens objeto de autuação:
 dedução indevida de R$ 937.178,63, de lançamento de despesas vinculadas
a Dispêndios com Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação
Tecnológica (Lei no 11.196/2005, art. 26, §1o);
 redução indevida de lucro no LALUR, de R$ 430.612,33, referentes a Perda
Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa, anteriormente excluída pelo
contribuinte.
A DRJ afastou a glosa do valor de R$ 937.178,63 referentes a dispêndios com
pesquisas tecnológicas, tendo sido mantida a glosa referentes às diferenças de provisões não
dedutíveis, no valor originário de R$ 430.612,33.
Com isso, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação, para relativamente ao
AC 2015, manter parcialmente a exigência do crédito tributário lançado, nos respectivos valores
principais remanescentes de R$ 107.653,08, a título de IRPJ (lançamento matriz), e de R$
38.755,11, a título de CSLL (reflexo), a serem acrescidos da multa de ofício de 75% e juros SELIC,
conforme tabela abaixo:
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
9

Portanto, o presente debate refere-se à adição ao lucro (estorno da redução) de R$
430.612,33, relacionados a Perda em Créditos de Liquidação Duvidosa.
Ou seja, trata-se de acusação de redução indevida do lucro líquido (de R$
430.612,33), na apuração do lucro real no LALUR, sob o argumento de se tratar de perda estimada
em créditos de liquidação duvidosa, que no entender da Recorrente seria dedutível do IRPJ.
Conforme relatório, a autuação ocorreu porque não existiu equivalência no
descrito em LALUR com os lançamentos em ECF e ECD, conforme consta do Relatório Fiscal:
Na ECF (Escrituração Contábil Fiscal), relativa ao ano 2015, apresentada pelo contribuinte
no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), arquivo com “hash code” SPEDECF-
82270711000140-20150101-20151231-20160715085636 a conta 1.01.02.02.52 Perda
Estimada em Créditos de Liquidação Duvidosa – Duplicatas a Receber tem saldo inicial de
R$552.010,83 e saldo final de R$536.137,00.
Na ECD (Escrituração Contábil Digital), relativa ao ano 2015, apresentada pelo
contribuinte no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), arquivo com “hash code”
82270711000140-41300075506-20150101-20151231-G-
570E1B342B1A4BE45D5A771ADD843D11090B531-1-SPED-ECD
a
conta
1120020001
PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA tem o mesmo saldo inicial de R$552.010,83 e
mesmo saldo final de R$536.137,00.
Porém, na mesma ECF de 2015, no Registro M300 – Demonstração do Lucro Real e no
Registro M350 – Demonstração da Base de Cálculo da CSLL, no código 6 – Provisões Não
Dedutíveis, dentro das Adições, o contribuinte informou um valor total de
R$1.415.406,60. Analisando demonstrações apresentadas pelo contribuinte, em resposta
ao TIF 1, que detalham esse valor total, a Fiscalização verificou que a conta 112020001, já
citada, possui valor de saldo final informado de apenas R$105.524,67, e não o valor
esperado de R$536.137,00. A diferença é de R$430.612,33.
A fiscalização apontou que a Recorrente efetuou a descrita redução sem as devidas
contrapartidas na ECD e ECF, o que a tornaria inválida, estando, assim, obrigada a adicionar aquele
valor (R$ 430.612,33) para a apuração do lucro real no LALUR.
Ora, a DRJ reconheceu e entendeu que:
Foi acostado à peça impugnatória os documentos de fls.405/539, cópia do processo
judicial no 0001943-09.2015.8.16.0001, da 17a Vara Cível de Curitiba, que trata de ação
monitória movida pela interessada contra a DHB Global Sistemas Automotivos S/A (DHB).
Alega a ora impugnante que sua devedora, DHB, ao tempo em que registrou as perdas
em sua contabilidade (o valor devido pela DHB) estava em processo de Recuperação
Judicial, que teria sido convolado em processo de Falência (fls.396)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
10
(...)
Em outras palavras, a d. contribuinte, ora impugnante, sustenta que embora possa haver
cometido erro ao fazer os registros pertinentes na ECD e ECF, alega que de fato o que
importa é que quantificou corretamente a provisão de crédito de liquidação duvidosa,
seguindo os procedimentos definidos na Lei 9.430/96, artigos 9 e 10, e dessa forma
haveria assegurado para si o direito de deduzir as perdas no recebimento de créditos (de
liquidação duvidosa), para as quais cuidou dos procedimentos judiciais requisitados no
comando legal inserido na Lei no 9.430/96 (provavelmente referindo-se ao art.9o, §1o, III
e IV, §4o e §5o, art.10,
(...
A primeira observação a fazer é que tanto na ECF, quanto na ECD, relativamente ao AC
2015, apresentadas ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) pela interessada, ora
impugnante, quanto à conta 1.01.02.02.52 - Perda estimada em Créditos de Liquidação
Duvidosa - Duplicatas a Receber, são coincidentes os valores informados do Saldo Inicial
dessa conta, de R$ 552.010,83, e também do Saldo Final dessa conta, de R$ 536.137,00. A
discrepância flagrada é interna à própria ECF, tornando-a inconsistente quando
confrontada com a ECD, e com os dados pertinentes à referida conta 1.01.02.02.52 na
ECF. Acrescenta-se que os documentos acostados às fls.401/404 deste eprocesso, a saber,
"Razão- Provisão Liquidação" e " Detalhamento da Provisão" reforçam que o valor do
Saldo final da Conta 1.01.02.02.52 na ECF, com base na contabilidade oficial da empresa,
deve mesmo ser de R$ 536.137,00:
(...)
Como se vê, na apuração do Lucro real a ora impugnante contrariou os próprios registros
contábeis, como também aquelas informações acerca dos saldos inicial e final informados
tanto na ECD quanto na ECF (em outra parte da mesma ECF), assim:
(...)
O valor utilizado no Registro M300 - Demonstração do Lucro Real, e no Registro M350 -
Demonstração da Base de Cálculo da CSLL, código 6 - Provisões não dedutíveis, dentre as
Adições, onde a ora impugnante informou um valor total de R$ 1.415.406,00. Sem
fundamento na contabilidade, ou nos documentos apresentados, a conta 1120020001 da
ECD (1.01.02.02.52 na ECF), apresenta como saldo final o valor de R$ 105.524,67, quando
o esperado, em face da contabilidade/documentos apresentados, e diante dos outros
registros na ECD e na ECF, seria de R$ 536.137,00. Isso alterou o cálculo do Lucro Real:
(...)
A diferença apontada pela d. fiscalização, de R$ 430.612,33 (= 536.137,00 -105.524,67),
resulta de uma inconsistência presente na ECF, que confrontada com a ECD, reforça a
posição de que deveria ser de R$ 536.137,00, e não 105.524,67, o valor do saldo final da
conta 1.01.02.02.52 (na ECF). Ademais, aquele valor de R$ 1.415.406,60 (Provisões não
dedutíveis) está embutido na soma das Adições ao Lucro Líquido, mas logo em seguida,
no campo das "Exclusões ao Lucro Líquido", na linha 95 da Demonstração do Lucro Real
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
11
na ECF, foi utilizado sem justificativa na contabilidade formal, a título de Reversão dos
Saldos das Provisões Não Dedutíveis, o valor de R$ 1.971.434,15.
Ora, se mais acima, na Demonstração do Lucro Real, fora adicionado ao Lucro Líquido, a
título de "Provisões Não dedutíveis", o valor de R$ 1.415.406,60, e depois, no campo das
"exclusões", foi excluído a título de "Reversão das Provisões Não Dedutíveis, R$
1.971.434,15, é óbvio que isso, ao contrário do que afirma a impugnante trouxe sim
reflexo imediato à tributação.
O Lucro Real informado na ECF foi diminuído, sem qualquer justificativa plausível, e
contrariando os próprios registros contábeis. O Lucro Real informado foi de R$
3.663.247,80, mas deveria ter sido de R$ 4.219.276,35.
Daí porque está plenamente justificado o lançamento tributário do valor de R$
430.612,33, diferença das provisões não dedutíveis, inicialmente adicionada ao lucro
líquido, embutido no valor de R$ 1.415.406,60, na linha 6 da Demonstração do Lucro Real
na ECF, e depois, sem justificativa plausível, foi excluído do lucro líquido, embutido no
valor R$ 1.971.434,15 constante na linha 95 da Demonstração do Lucro real (a título de
Reversão das provisões não dedutíveis).
Contudo, com algum reparo, vale registrar que a d. impugnante tem alguma razão em
afirmar, conforme fez às fls.397:
(...)
Isso ao se partir da premissa que, com base em auditoria externa, conforme registrou em
resposta a uma das intimações, detectando documentadamente erro de escrituração,
com base em documentos de cobrança, incluindo processos judiciais, e outros
eventualmente, de modo que possa ser justificada de modo idôneo a alteração
substancial nos saldos das provisões não dedutíveis antes formalmente registradas na
contabilidade comercial e na contabilidade fiscal (assim até o momento do lançamento
ora analisado). Então, em assim procedendo, alterando formalmente seus registros
contábeis e fiscais, sustentada em relatórios de auditoria fiscal externa, documentos de
cobrança, processos judiciais contra o devedor, sentença judicial, etc, poderá
eventualmente formalmente pleitear a correspondente "dedução", na apuração do lucro
real em exercício fiscal posterior.
Pois bem. Na época dos fatos dispunha a Lei n. 9.430/96 (com alterações da Lei n.
13.097/2015):
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão
ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada
do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
12
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação, vencidos
há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa; c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o
disposto no § 5o. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(...)
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de
resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art. 9o e a alínea a do
inciso II do § 7o do art. 9o; (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
Ocorre que tais requisitos foram atendidos pela Recorrente.
Ora, o aspecto factual, valor da Perda desconsiderada pela fiscalização e adicionada
ao lucro equivale, foi aceita pela DRJ.
A controvérsia reside no fato de a Recorrente defende que a ausência da
contrapartida em valores exatos na ECF e ECD não retiraria o direito a exclusão dos valores no
LALUR e consequentemente a redução da base tributável de IRPJ e CSLL.
Na verdade, o presente caso refere-se a perda no recebimento de crédito
decorrentes das atividades da pessoa jurídica e não à provisão para créditos de liquidação
duvidosa.
De fato, a não correlação exata entre os valores das contas 1120020001 da ECD e
conta 1.01.02.02.52 da ECF com os valores lançados no LALUR trata-se de mera inconsistência
formal, sem prejuízo no pagamento de tributos, uma vez que o valor lançado no LALUR (R$
430.612,33) é inferior aos valores dos saldos nas contas contábeis (contas 1120020001 da ECD e
conta 1.01.02.02.52 da ECF).
Com isso, o valor não utilizado como redutor do lucro líquido para fins de apuração
do IRPJ e CSLL (R$ 105.524,67) permaneceu contabilizado e sujeito a eventual redução futura.
Assim, não seria o caso de ocorrer estorno e adição para tributação.
Isso significa dizer que restou cumprido o requisito no sentido de que para a
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido
somente podem ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das atividades das pessoas
jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722610/2019-09
13
27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido
liquidados pelo devedor.
De fato, não há previsão obrigatória de correlação de valores em EFD e ECD
(motivação no presente caso para glosa dos valores), mas tão somente, a prova do cumprimento
dos requisitos legais previstos, quais sejam, ajuizamento da ação e prova da insolvência (falência)
do devedor.
Portanto, uma vez comprovado que o contribuinte faz jus ao lançamento da perda,
tendo cumprido integralmente os requisitos dos artigos 9o e 10o da Lei n.o 9.430/96, improcede o
lançamento fiscal, devendo ser dado provimento ao presente recurso, para se anular
integralmente o auto de infração lançado.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 610
DF CARF MF
Original